Tribunal: STF
Processo: HC 229413
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal. Habeas corpus. Crimes de posse irregular de munição de uso restrito e tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITO REFERENTE AO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. AUSÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O ART. 28, AMBOS DA LEI DE DROGAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As circunstâncias da apreensão das munições devem ser cotejadas, a fim de verificar se estão presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material. 



    2. Na linha da orientação firmada nesta Corte, a apreensão de entorpecente, a caracterizar o crime de tráfico de drogas, no mesmo contexto em que encontradas as 5 munições de uso restrito, impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta prevista no art. 16 da Lei n. 10.826/2003. 



    3. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 



    4. Não se verifica o implemento da prescrição da pretensão executória, pois a Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do REsp n. 1.983.259/PR, adotou a orientação de que o "Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes" (REsp n. 1.983.259/PR, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 3/11/2022), ainda que pendente o julgamento da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal – ARE n. 848.107/DF (Tema n. 788), o que ainda não se implementou. 



    5. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante sustenta que o paciente “deve ser absolvido quanto ao delito previsto no artigo 16 da Lei nº. 10.826/2003, vez que a posse de munições desacompanhada de dispositivo (arma de fogo) que possibilite o disparo do projétil, torna atípica a conduta perpetrada pelo agente, pela incidência do princípio da insignificância, diante da ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora”. 



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a “posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública” (RHC 128.281, Rel. Min. Teori Zavascki).



6. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas (HC 206977 AgR, da minha Relatoria). Na mesma linha são o HC 200.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e o HC 207.413, Rel. Min. Gilmar Mendes.



7. No caso, a hipótese é de paciente condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes do art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e 16 da Lei n. 10.826/2003, “em razão da posse de aproximadamente 20g (vinte gramas) de maconha e de 5 munições intactas, calibre 7.62 de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.



8. Nesse contexto, não é possível a aplicação do princípio da bagatela, nos termos da orientação jurisprudencial deste Tribunal.



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus



Publique-se.



     Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator